Tribunal: STJ
Processo: 0009472-51.2010.8.26.0268
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172209 - SP (2024/0267114-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: REFLORESTADORA SPINA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
ROMÁRIO ALMEIDA ANDRADE - SP408129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
INTERES.
: TOBIATÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERES.
: IMOBILIÁRIA CÉZAR FILHO LTDA
INTERES.
: IMOBILIÁRIA OSCAR IMÓVEIS
INTERES.
: IMOBILIÁRIA VICENTE IMÓVEIS
INTERES.
: MARIA APARECIDA GOMES
INTERES.
: SOCIEDADE AMIGOS
INTERES.
: WALDYR LUIZ GHILARDI - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
art. 102, III, da
ex vi
Constituição da República.
III – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49484224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/08/2025 18:54:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 1ab5bc13-4af4-4bce-ab90-70513513fc75

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49484224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/08/2025 18:54:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 1ab5bc13-4af4-4bce-ab90-70513513fc75

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172209 - SP (2024/0267114-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: REFLORESTADORA SPINA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
ROMÁRIO ALMEIDA ANDRADE - SP408129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
INTERES.
: TOBIATÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERES.
: IMOBILIÁRIA CÉZAR FILHO LTDA
INTERES.
: IMOBILIÁRIA OSCAR IMÓVEIS
INTERES.
: IMOBILIÁRIA VICENTE IMÓVEIS
INTERES.
: MARIA APARECIDA GOMES
INTERES.
: SOCIEDADE AMIGOS
INTERES.
: WALDYR LUIZ GHILARDI - ESPÓLIO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal,
art. 102, III, da
ex vi
Constituição da República.
III – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra o
REFLORESTADORA SPINA LTDA
acórdão proferido em sede de agravo interno no recurso especial que, por
unanimidade, negou-lhe provimento (fls. 1.525/1.535e), cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSOESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO.
CIVIL.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE. LEGIMITIDADE PASSIVA REVISÃODE MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
ARGUMENTOSINSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DEMULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA48136881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:03
Código de Controle do Documento: 418c1f54-35b8-4c1c-b38c-e6127af00bf2

I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de vício integrativo.
II – Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a
responsabilidade da Recorrente, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável emsede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ.
III – A parte Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes
paradesconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código deProcesso Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno emvotação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ouimprocedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão, bem como viola
dispositivos constitucionais, nos seguintes termos (fls. 1.544/1.547e):

Ao se limitar a reproduzir trecho do acórdão exarado pelo Tribunal Estadual
– que já padecia de vício de fundamentação – o v. acórdão embargado
manteve inalterada a falta de enfrentamento de questões centrais
levantadas pela Embargante, especialmente as que dizem respeito à
atribuição de responsabilidade por ato de terceiro e à inexistência de
fundamentação quanto à alegação de grupo econômico.
O art. 5o, LV, da Constituição Federal garante o direito ao contraditório e à
ampla defesa, o que significa que todas as questões relevantes destacadas
pelas partes devem ser enfrentadas pela decisão judicial. O não
enfrentamento adequado dos pontos indicados pela parte fere esse
princípio constitucional, pois ela fica sem a oportunidade de ver seus
argumentos devidamente considerados e respondidos.
Já o art. 93, IX, da CF estabelece que as decisões judiciais devem ser
fundamentadas de maneira clara, de modo que as partes compreendam os
motivos que levaram o juiz a decidir em determinado sentido. O acórdão
embargado, ao não enfrentar adequadamente os argumentos da
Embargante, não observou esse dispositivo constitucional, já que deixou de
fornecer uma fundamentação completa.

Impugnação às fls. 1.557/1.563e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
Documento eletrônico VDA48136881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:03
Código de Controle do Documento: 418c1f54-35b8-4c1c-b38c-e6127af00bf2

conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
de lege lata
possível,
, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos
os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado,
o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes,
que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(
São Paulo, Revista dos Tribunais,
Código de Processo Civil Comentado,
2016, p. 1.249-1.250, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. SÚMULA N.
315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt
10/4/2018
23/4/2018
no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
Documento eletrônico VDA48136881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:03
Código de Controle do Documento: 418c1f54-35b8-4c1c-b38c-e6127af00bf2

trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

No caso, a parte Embargante sustenta omissão do acórdão recorrido (fl.
1.546e),
:
in verbis

(...) ao se limitar a reproduzir trecho do acórdão exarado pelo Tribunal
Estadual (...) o v. acórdão embargado manteve inalterada a falta de
enfrentamento de questões centrais levantadas pela Embargante,
especialmente as que dizem respeito à atribuição de responsabilidade por
ato de terceiro e à inexistência de fundamentação quanto à alegação de
grupo econômico.

No entanto, o acórdão prolatado por este Superior Tribunal de Justiça
resolveu a controvérsia, nos seguintes termos (fls. 1.526/1.532e
):
– destaques meus

Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a
controvérsia no sentido da responsabilidade solidária da incorporadora, da
(fls. 1.310/1.
proprietária e do Município quanto ao loteamento irregular
328e):
[...]
Todos os documentos referidos na informação técnica estão
juntados nestes autos e, inclusive, parte deles foi juntada pela
própria Reflorestadora Spina, mas em ordem invertida, ou seja,
juntou primeiro a licença e alvará expedidos e, após, o
documento denominado "análise de orientação" que, no entanto,
nunca foi aprovado pelos órgãos competentes. Em termos mais
simples, temos que as requeridas Reflorestadora Spina e
Tobiatã obtiveram apenas e tão somente licença para o
desmembramento de parte da Fazenda Vitória (1.689.543,11 m2)
Documento eletrônico VDA48136881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:03
Código de Controle do Documento: 418c1f54-35b8-4c1c-b38c-e6127af00bf2

em no máximo 60 (sessenta) lotes de, no mínimo, 20.000m2.
Não há licença ou alvará para o loteamento do restante da
Fazenda Vitória e, menos ainda, em lotes de tamanho inferior ao
de 20.000m2. O documento de fls. 186/225 comprova que a área
de 1.689.543,11 m2 foi, de fato, desmembrada em 60 lotes de
área não inferior a 20.000m2. Contudo, este mesmo documento
demonstra que tanto a Reflorestadora Spina quanto a
incorporadora Tobiatã procederam a venda de partes ideiais de
cada um destes lotes de 20.000m2, de modo a promover o
loteamento da área em desconformidade com a licença e alvará
expedidos.
[...]
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, restaram
complementadas as razões expostas no sentido da responsabilidade da
Recorrente, destacando que esta e a empresa Vitória Florestal compõe o
mesmo grupo econômico:
[...]
Isso porque, a análise dos documentos juntados aos autos e
indicados no acórdão impugnado, deixam claro que a empresa
Vitória Florestal e a Reflorestadora Spina compõem um mesmo
grupo econômico, o que, inclusive, decorre da própria
argumentação apresentada nos embargos de declaração.
[...]
Por outro lado, dos mesmos excertos supratranscritos, verifica-se que o
tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos
nos autos, consignou a responsabilidade da Recorrente em razão das
condutas realizadas de modo a violar a licença e alvará expedidos, bem
como a promover conscientemente o loteamento irregular da área (fls. 1.310
/1.328e), compondo a empresa Vitória Florestal e a referida parte o mesmo
grupo econômico (fls. 1.353/1.354e).
In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, qual seja, reconhecer a ausência de responsabilidade e de
legitimidade passiva da Recorrente, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
, assim enunciada: “A pretensão de
contido na Súmula n. 7 desta Corte
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

Ou seja, o acórdão deste
afastou a omissão
Superior Tribunal de Justiça
indicada no Recurso Especial, apresentando trechos do aresto do tribunal de origem
que comprovam a solução da controvérsia a partir da análise de provas e fatos (quais
sejam, licença, alvará e informação técnica), bem como consignou que eventual
discussão acerca da responsabilidade da ora Embargante e do pertencimento ao grupo
econômico implicariam em reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado na via
especial, consoante a Súmuila n. 7/STJ.
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Documento eletrônico VDA48136881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:03
Código de Controle do Documento: 418c1f54-35b8-4c1c-b38c-e6127af00bf2

Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Ademais, cumpre asseverar ser inviável o atendimento ao pleito de
prequestionamento de dispositivos constitucionais, porquanto tarefa reservada pela
Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão embargada,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil/2015.
2. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar
questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições
recursais previstas na Carta Magna.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
15/06/2016
29/06/2016

TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS.
PRECEDENTES: RESP. 1.358.281/SP e RESP. 1.230.957/RS, JULGADOS
SOB
O
RITO
DO
ART.
543-C.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado ou corrigir erro
material.
2. No caso em apreço o aresto embargado consignou que é pacífica a
jurisprudência desta Corte pela não incidência de Contribuição
Previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de 1/3 de
férias, uma vez que possuem caráter indenizatório (REsp. 1.230.957/CE e
1.358.281/SP, julgados sob o rito do art. 543-C do CPC).
3. É vedado a este Tribunal apreciar a violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o
julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo
Tribunal Federal. Precedente: AgRg nos EAg. 1.333.055/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 24.4.2014.
4. Ademais, o art. 1.025 CPC/2015 dispõe que consideram-se
prequestionados os elementos que o Embargante suscitou, ainda que os
Declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1.293.990/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
05/05/2016
18/05/2016

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
porquanto não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA48136881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:28:03
Código de Controle do Documento: 418c1f54-35b8-4c1c-b38c-e6127af00bf2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.172.209 / SP
Número Registro: 2024/0267114-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094725120108260268
000947251201082602685000
20220000984813
20230000277215
20305103520188260000
2680120100094723000000000
94725120108260268
947251201082602680202000 94725120108260268020200011692010 947251201082602685000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REFLORESTADORA SPINA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
ROMÁRIO ALMEIDA ANDRADE - SP408129
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
INTERES.
: TOBIATÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERES.
: IMOBILIÁRIA CÉZAR FILHO LTDA
INTERES.
: IMOBILIÁRIA OSCAR IMÓVEIS
INTERES.
: IMOBILIÁRIA VICENTE IMÓVEIS
INTERES.
: MARIA APARECIDA GOMES
INTERES.
: SOCIEDADE AMIGOS
INTERES.
: WALDYR LUIZ GHILARDI - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
Documento eletrônico VDA49466255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:38
Código de Controle do Documento: bc6fabb3-fb9a-44be-8e85-f12b060de730

PÚBLICA - MUNICÍPIO - DESMEMBRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REFLORESTADORA SPINA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
ROMÁRIO ALMEIDA ANDRADE - SP408129
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA
INTERES.
: TOBIATÃ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERES.
: IMOBILIÁRIA CÉZAR FILHO LTDA
INTERES.
: IMOBILIÁRIA OSCAR IMÓVEIS
INTERES.
: IMOBILIÁRIA VICENTE IMÓVEIS
INTERES.
: MARIA APARECIDA GOMES
INTERES.
: SOCIEDADE AMIGOS
INTERES.
: WALDYR LUIZ GHILARDI - ESPÓLIO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:52:38
Código de Controle do Documento: bc6fabb3-fb9a-44be-8e85-f12b060de730